Tribunal: STF
Processo: HC 244631
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico interestadual de entorpecentes. Dosimetria. Pena-base. Minorante do art. 33, §4º, da Lei. 11.343/2006. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Roger Lucas Cardoso Rocha contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido nos autos do AREsp 1.930.281/MT (evento 5).



    O Paciente foi condenado à pena de 08 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006) (evento 6).



    No presente writ, a Defesa alega ausência de prova suficiente para a incidência da causa de aumento do inciso V do art. 40 da Lei 11.343/2006. Sustenta inidôneos os fundamentos para afastar a minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Aduz desproporcional a exasperação da pena-base. Argumenta que o Paciente é “mula do tráfico”. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 2. DOSIMETRIA DA PENA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A decisão da Presidência desta Corte foi reconsiderada para conhecer do agravo. Porém, não foi possível conhecer do recurso especial, uma vez que as alegações trazidas pelo recorrente em seu recurso não foram previamente analisadas pelo Tribunal de origem. Dessa forma, não houve o prequestionamento das matérias, o que atrai, por analogia, o verbete n. 282/STF. 



    2. No que diz respeito ao pedido de exclusão de agravante e inclusão da atenuante da confissão espontânea, constato que o agravante, em seu recurso especial, não indicou ofensa aos dispositivos legais que cuidam do tema, nem mesmo indicou dissídio jurisprudencial. Nesse contexto, trata-se de indevida inovação recursal, cujo exame não se revela possível, diante da preclusão consumativa. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Além disso, a autoridade coatora enfatizou que o juízo negativo de admissibilidade do apelo especial ocorreu em razão da ausência de prequestionamento da matéria, com a incidência da Súmula nº 282/STJ, uma vez que, “as alegações defensivas foram submetidas ao crivo do Tribunal de origem após a oposição dos embargos de declaração, por meio de petição avulsa, registrando a Corte local a impossibilidade de analisar referidas matérias, haja vista os limites inerentes aos embargos de declaração, remetendo o recorrente, outrossim, à via apropriada, qual seja, a revisão criminal.”. Ademais, ressaltou a Corte Superior que “no que diz respeito ao pedido de exclusão de agravante e inclusão da atenuante da confissão espontânea, constato que o agravante, em seu recurso especial, não indicou ofensa aos dispositivos legais que cuidam do tema, nem mesmo indicou dissídio jurisprudencial. Nesse contexto, trata-se de indevida inovação recursal, cujo exame não se revela possível, diante da preclusão consumativa.” (evento 5).



    Nesse contexto, à falta de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (RHC 234.949-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.02.2024; HC 232.537-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente